Tribunal: TJSP
Processo: 2232478-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Descumprimento reiterado da tutela judicial. Alegação de cumprimento substancial afastada. Indicação de profissionais sem viabilizar o procedimento não satisfaz a ordem judicial. Astreintes. Exigibilidade configurada. Multa coercitiva fixada em valor proporcional

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Descumprimento reiterado da tutela judicial. Alegação de cumprimento substancial afastada. Indicação de profissionais sem viabilizar o procedimento não satisfaz a ordem judicial. Astreintes. Exigibilidade configurada. Multa coercitiva fixada em valor proporcional ao bem jurídico tutelado e ao grau de resistência da operadora. Alegação de rescisão contratual não comprovada. Decisão mantida. Recurso não provido.